Tribunal: TJPA
Processo: 0003636-98.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003636-98.2019.8.14.0015

APELANTE: ELILSON NUNES DE OLIVEIRA, VALCINEI NUNES DE OLIVEIRA, RAYFSON ZANELLE DE JESUS OLIVEIRA, JOCINEL OLIVEIRA LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06.
RECURSO DE
RAYFSON ZANELLE DE JESUS OLIVEIRA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDOS. DETRAÇÃO. INCABÍVEL -
RECURSO DE
ELILSON NUNES DE OLIVEIRA, VALCINEI NUNES DE OLIVEIRA E JOCINEL OLIVEIRA LISBOA. CONHECIDOS INTEGRALMENTE -
TESES COMUNS AOS QUATRO APELANTES: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE ÀS CONDENAÇÕES - ABSOLVIÇÃO QUANTO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO AOS APELANTES, EXCETO A
VALCINEI NUNES DE OLIVEIRA - NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS REALIZADAS
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso de
Rayfson Zanelle de Jesus Oliveira, e em conhecer na integralidade do recurso dos demais,
e nos méritos, dar-lhes parcial provimento para redimensionar a pena de todos os apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Elilson Nunes de Oliveira, Rayfson Zanelle de Jesus Oliveira,
Valcinei Nunes de Oliveira
e Jocinel Oliveira Lisboa,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhes a pena de 8 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, exceto a Valcenei de Oliveira, que recebeu a pena de 9 (nove) anos de reclusão, com o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa (cf. ID 9322446).

Inconformada, a defesa de Rayfson Zanelle de Jesus Oliveira requer (a) direito de recorrer em liberdade; (b) absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas; (c) desclassificação de tráfico para consumo de drogas; (d) absolvição por inexistência de provas da ocorrência do crime de associação para o tráfico; (e) reforma da dosimetria da pena; (f) que seja promovida a detração; (g) redução da pena de multa; (h) concessão do benefício de justiça gratuita (
cf. páginas 1-11, do ID 9322448)
.

Os recorrentes
Elilson Nunes de Oliveira, Valcinei Nunes de Oliveira e Jocinel Oliveira Lisboa
pugnam pela (a) absolvição por insuficiência probatória; (b) desclassificação de tráfico para consumo de drogas e consequente absolvição pelo delito de associação para o tráfico; (c) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima; (d) readequação da dosimetria da pena, com substituição por restritivas de direito e abrandamento do regime de cumprimento de pena (cf. páginas 14-17, do ID 9322448, e páginas 1-3, do ID 9322450).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento dos apelos e, no mérito, pugna para que sejam improvidos (cf. páginas 8-14, do ID 9322450).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo conhecimento e improvimento dos apelos, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos
(cf. ID 9322453).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte, exceto no que atine aos pedidos de recorrer em liberdade e de gratuidade da justiça formulados pela defesa de Rayfson Zanelle de Jesus Oliveira.

Quanto ao primeiro pleito, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Quanto ao segundo, constato que já foi concedido pelo Juízo
a quo
. Colaciono o trecho relativo à concessão
(ID 9322446):

Nos termos do art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015, CONDENO os agentes em custas, com base no
art. 40, VI
do mesmo diploma,
isento-os do pagamento em virtude de condição financeira
.

Desse modo, uma vez deferido, o benefício continua vigente em todas as fases do processo até que seja revogado, o que não se deu no presente caso.
Logo, ambos os pleitos carecem de interesse recursal, razão pela qual não conheço dessas partes da apelação, ante ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, conhecendo-a em relação ao restante.

2 - DA ANÁLISE CONJUNTA DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO, BEM COMO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE DROGAS

Os apelantes pugnam pela absolvição em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar as condenações, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem a desclassificação de tráfico para o delito de consumo de entorpecentes.

Pois bem.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, entendo que a
condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria dos apelantes.

Senão vejamos.

Do laudo definitivo,
extraio (páginas 7-9 do ID 9322439):

2- DO MATERIAL:

Bacia plástica de cor cinza, sem tampa, contendo os materiais abaixo descritos:

2.1 - 60 (sessenta) embrulhos feitos em pedaços de papel alumínio, todos com pequeno pedaço de tablete de erva prensado:

2.2 - 02 (dois) pedaços de tablete de erva prensado, envoltos individualmente em fita adesiva transparente, estando um deles fracionado em três pedaços;

2.3 - 35 (trinta e cinco) petecas feitas em pedaços de plástico transparente, amarradas com linha de cor vermelha, todas com substância pastosa de cor branca, apresentando médio teor de umidade;

2.4 - 01 (uma) balança digital de cor branca, tamanho médio, marca "CLINK", capacidade 1.000g, prato redondo, funções LIG/DESL/MODO/TARA, funcionando com duas pilhas PANASONIC AA, pequena;

2.5 - 01 (um) rolo com pequena quantidade de papel alumínio;

2.6 - 02 (dois) sacos plásticos transparentes, abertos, contendo em cada um certa quantidade de sacos plásticos transparentes, vazios.

Os materiais acima descritos foram pesados em balança analítica marca BIOSCALE, obtendo- se peso bruto total de 145,351g (cento e quarenta e cinco gramas, trezentos e cinquenta um miligramas) referente aos embrulhos com pedaços de tablete de erva prensado e pedaço de tablete de erva prensado; 79,283g (setenta e nove gramas, duzentos e oitenta e três miligramas), relativo as petecas com substância pastosa de cor branca.

Depois de retirados das embalagens os materiais acima foram pesados na mesma balança, obtendo-se peso líquido total de 134,362g (cento e trinta e quatro gramas, trezentos e sessenta e dois miligramas) referente aos pedaços de tablete de erva prensado e 39,183g (trinta e nove gramas, cento e oitenta e três miligramas) relativo a substância pastosa de cor branca, sendo retirada uma alíquota de 5,0g (cinco gramas), de cada substância, para fins de análise e contraprova periciais e o restante devolvido a autoridade policial solicitante, conforme "Observação" acima.

3 - DOS EXAMES:

Os pedaços de tablete de erva prensado constituídos por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio, foram submetidos a exames macroscópicos e procedimento de análise química, através das reações químicas Duquenois - Mustapha e Fast Blue "B"; A substância pastosa de cor branca foi submetida a exames, através das reações químicas com Tiocianato de Cobalto e Scott modificado.

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA, nos pedaços de tablete de erva prensado;

POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA, na substância pastosa de cor branca.

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos. Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram as prisões se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, apontando os quatro apelantes como sendo os responsáveis pela venda de drogas no local dos fatos (ID 13584760). Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

De outra banda, Jocinel e Elilson negaram a autoria delitiva, afirmando que na verdade todos os apelantes são apenas usuários de drogas. Afirmam que o vendedor dos entorpecentes seria uma quinta pessoa, quem empreendeu fuga com a chegada da polícia. Rayfson e Valcinei (irmão de Elilson), por suas vezes, permaneceram silentes em seus interrogatórios (ID 13584760).

Considero as versões apresentadas por Jocinel e Elilson inverossímeis, pois além de não saberem informar sequer um apelido ou qualquer característica física do suposto real traficante, emerge dos autos que a polícia civil cercou o ponto de vendas das drogas, o qual ficava em um beco, de forma que no momento em que um dos agentes adentrou o local, os apelantes empreenderam fuga pulando um muro, sendo surpreendidos por dois outros policiais que já os aguardavam, sendo todos rendidos e presos em flagrante.

Outrossim, tendo em vista as circunstâncias em que se deu a prisão dos apelantes (em ponto fixo de venda de drogas), a quantidade de entorpecentes, bem como a apreensão de apetrechos próprios do tráfico,
v. g.
balança de precisão, resta afastada a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância. Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, fazendo cotejo das provas do processo - levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas apontando os quatro como autores do delito, entendo indene de dúvidas o acerto da condenação pelo crime de tráfico de drogas, valendo lembrar que esse é um delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Por outro lado, vejo que o delito de associação para o tráfico de drogas não restou suficientemente comprovado.

Explico.

Sabe-se que para a configuração do crime em análise é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC n. 573.479/SP).

Na hipótese dos autos, não foi possível identificar se a comunhão de esforços dos apelantes era efêmera ou não, sendo insuficiente a existência de um ponto fixo de venda das drogas para atestar a permanência, embora seja um indício da ocorrência. Assim, caberia à acusação demonstrar de maneira insofismável todos os requisitos necessários à subsunção dos réus ao delito em destaque, sendo certo que a dúvida os beneficia. Dessa forma, não há como manter as condenações pelo crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.232/2006.

Portanto, mantenho a condenação dos quatro apelantes por tráfico de drogas, mas os absolvo do crime de associação para o tráfico.

3 - DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

É cedido que para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Compulsando os autos, vejo que o apelante Valcinei Nunes de Oliveira ostenta condenação criminal transitada em julgado anterior aos fatos ora apurados,
conforme atesta a certidão de antecedentes criminais constante nas páginas 21-22, do ID 9322426
. Nessa linha, para ele deve ser indeferida a benesse.

Por outro lado, observo que
Elilson Nunes de Oliveira, Rayfson Zanelle de Jesus Oliveira e Jocinel Oliveira Lisboa
são primários e têm bons antecedentes, sendo certo que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, conforme prevê a Tese Repetitiva n. 1139, do c. STJ. Tampouco verifico haver elementos que conduzam à conclusão de que eles se dediquem exclusivamente a atividades ilícitas ou integrem organização criminosa, devendo assim ser concedida a minorante aos três.

Quanto à fração a ser aplicada, vejo que a natureza e a quantidade de droga apreendida não são desprezíveis, e há variedade dessas a ser considerada, sendo
134,362g (cento e trinta e quatro gramas, trezentos e sessenta e dois miligramas) de maconha e 39,183g (trinta e nove gramas, cento e oitenta e três miligramas) de cocaína (cf
páginas 7-9 do ID 9322439), além de ter sido apreendida balança de precisão que, apesar de não descaracterizar o privilégio, denota maior organização na traficância
. Nesse contexto, modulo a fração redutora em patamar próximo ao máximo, qual seja, 3/5 (três quintos).

4 - DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FORMULADO POR RAYFSON ZANELLE DE JESUS OLIVEIRA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Como é cediço, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta). Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo
49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal
, o que foi observado pelo juízo
a quo
, já que estabeleceu em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 6, do ID 9322446).

Porém, a despeito da impertinência do argumento defensivo quanto à redução da multa em face da hipossuficiência do apelante, o caso demanda mesmo a diminuição da quantidade de dias-multa fixada em sentença, pois realizada em completa desproporção à reprimenda física de 5 (cinco) de reclusão, a que foi condenado o apelante pelo crime de tráfico de drogas, a qual demandaria o equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, e não 600 (seiscentos).

Pleito deferido para reduzir a pena de multa aplicada.

5 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

Todos requereram a revisão das dosagens penas.

No que diz respeito às penas-bases de
Elilson Nunes de Oliveira, Rayfson Zanelle de Jesus Oliveira, e Jocinel Oliveira Lisboa
, observo que todas foram estabelecidas nos mínimos legais em abstrato, não havendo circunstâncias judiciais desabonadas, permanecendo nesse patamar nas fases seguintes das dosagens.

Já em relação à dosimetria da pena de
Valcinei Nunes de Oliveira, o único reparo a fazer diz respeito ao aumento da pena intermediária decorrente da agravante da reincidência, pois o MM. Magistrado se afastou indevidamente da fração de aumento de 1/6 (um sexto), o que não pode permanecer.

Por fim, quanto às multas arbitradas, observo que, assim como ocorreu em relação a de Rayfson (conforme visto alhures), essas estão desproporcionais às penas físicas, e serão ajustadas no momento das novas dosimetrias das penas que promoverei adiante.

6 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

Passo à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da lei n. 11.343/06.

6.1 -
ELILSON NUNES DE OLIVEIRA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 3/5 (três quintos), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

6.2 - RAYFSON ZANELLE DE JESUS OLIVEIRA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 3/5 (três quintos), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.

O Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar formulado exclusivamente por sua defesa, o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022)

6.3 - VALCINEI NUNES DE OLIVEIRA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a incidir. O réu é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais constante nas páginas 21-22, do ID 9322426, devendo a reprimenda ser agravada em 1/6 (um sexto). Dessa forma, estabeleço a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há a minorantes (eis que o réu não é primário, não preenchendo os requisitos do artigo 33, §4º, da lei de drogas) ou majorantes a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis os artigos 44 e 77, do Código Penal.

6.4 - JOCINEL OLIVEIRA LISBOA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 3/5 (três quintos), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço
em parte do recurso de
Rayfson Zanelle de Jesus Oliveira, e conheço integralmente o apelo dos demais,
e nos méritos, dou-lhes parcial provimento para redimensionar a pena de todos os apelantes.

É o voto.

Belém, 08/05/2024